Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720832-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA LUZ, PAULO DA LUZ JUNIOR, NELIA PAULA RODRIGUES DA LUZ AGRAVADO: 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 4.7.2023, sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente (processo n. 0709564-42.2023.8.07.0015), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador